Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721015-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF CENTURY MALL S.A., DF PLAZA LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DF CENTURY MALL S.A., DF PLAZA LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo (Processo n.o 0714932-45.2021.8.07.0001), movida contra LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar de despejo (ID 93560557 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 26883216), alegam os recorrentes que restou demonstrado nos autos a falta de pagamento dos aluguéis e encargos nas datas fixadas e que o pedido tem fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei n.o 8.245/91. Afirmam que o perigo de dano se consubstancia no prejuízo diário que suportam em razão da mora. Reconhecem que a hipótese dos autos não atende às exigências do artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, mas defendem a possibilidade de deferimento da medida com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 dias. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 26883218). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. Na espécie, trata-se de ação de despejo, com fundamento no inadimplemento, ajuizada por DF CENTURY MALL S.A., DF PLAZA LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (agravantes) em desfavor de LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA (agravada). O Juízo a quo indeferiu o pedido liminar com fundamento na existência de garantia no contrato de locação e ausência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Confira-se: A concessão da liminar na ação de despejo, na hipótese do art. 59, inc. IX, §1o, da Lei 8.245/1991, depende de o contrato estar desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei, o que não se verifica no presente caso, eis que o contrato encontra-se garantido por fiador, Id 90883236 - Pág. 3. De outro lado, para a concessão de despejo liminar, com base nos requisitos constantes do art. 300 do CPC, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que a situação de inadimplência perdura desde agosto de 2017 (Id 93459653 - Pág. 1), restando ausente o perigo de dano, razão pela qual INDEFIRO o pedido de despejo liminar. De fato, a concessão do pedido liminar em ações de despejo tem regramento próprio, disciplinado no artigo 59, da Lei n.o 8.245/91, sendo o inadimplemento uma das hipóteses legais, conforme se infere do inciso IX; contudo, para a concessão do pedido, além da configuração da mora a lei estabelece um requisito negativo, qual seja, a ausência de garantia. No caso concreto, os agravantes reconhecem a impossibilidade de determinação do despejo liminar com fundamento no artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, mas alegam que a pretensão se sustenta na possibilidade de deferimento de tutela liminar genérica, prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil. Contudo, nada obstante a jurisprudência desta c. Corte de Justiça admita o deferimento liminar de despejo com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, estas hipóteses devem se restringir a situações não previstas no artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, sob pena burla e desvirtuamento da norma legal. Confira-se: (...) 1. Conquanto seja inexorável que, aliadas às hipóteses expressamente contempladas pelo legislador especial, nas ações de despejo é viável a concessão de antecipação de tutela lastreada no disposto no artigo 300 do estatuto processual, conforme estratificado pela jurisprudência, a concessão da medida com estofo na lei genérica somente se afigura viável se a hipótese não encontrar disciplina proveniente do legislador especial. (...) (Acórdão 1211752, 07146680220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, em princípio, evidenciado que o caso concreto está previsto em um dos incisos do artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, não é cabível o provimento da medida de despejo liminar com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil; de forma que não restou demonstrada a probabilidade do direito. Ademais, ainda que assim não o fosse, observo que é incabível, em sede de tutela de urgência, o pedido de despejo por falta de pagamento, quando não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente por que a inadimplência imputada perdura há mais há vários anos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua da comprovação dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator